Tribunal: TJSP
Processo: 1024217-92.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Direito de preferência de aquisição do imóvel locado pelo locatário. Celebração de contrato entre o locatário e futuro proponente para adquirir o imóvel, com aceite dos proprietários. Validade do contrato de proposta para aquisição de imóvel. Presunção relativa da autenticidade da assinatura reconhecida por semelhança. Descumprimento ao contrato de proposta para

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Direito de preferência de aquisição do imóvel locado pelo locatário. Celebração de contrato entre o locatário e futuro proponente para adquirir o imóvel, com aceite dos proprietários. Validade do contrato de proposta para aquisição de imóvel. Presunção relativa da autenticidade da assinatura reconhecida por semelhança. Descumprimento ao contrato de proposta para aquisição de imóvel. Direito à indenização do valor correspondente ao ponto comercial (razão do parcial provimento). Valor a ser apurado em fase de liquidação. Danos morais. Descabimento. Descumprimento contratual caracteriza mero dissabor do cotidiano.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024217-
92.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é parte recorrente ALZIRA
DE FÁTIMA BERNARDINO CALÇADOS ME, LUIZ ROBERTO PRICOLI
AMARO Justiça Gratuita, é a parte recorrida HALINA SEWRUK BOSCHETTI
(representante), ELIAS JOSÉ BOSCHETTI FILHO Espólio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024217-92.2014.8.26.0554 - Voto no: 4550*rl 2/7
Voto no: 4550
Apelação no: 1024217-92.2014.8.26.0554
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo André
Foro de origem: Foro de Santo André
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Alexandre Betini
Recorrente: ALZIRA DE FÁTIMA BERNARDINO CALÇADOS ME, LUIZ
ROBERTO PRICOLI AMARO Justiça Gratuita
Recorrido(a): HALINA SEWRUK BOSCHETTI (representante), ELIAS JOSÉ
BOSCHETTI FILHO Espólio
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Direito de preferência de
aquisição do imóvel locado pelo locatário. Celebração de
contrato entre o locatário e futuro proponente para adquirir o
imóvel, com aceite dos proprietários. Validade do contrato de
proposta para aquisição de imóvel. Presunção relativa da
autenticidade da assinatura reconhecida por semelhança.
Descumprimento ao contrato de proposta para aquisição de
imóvel. Direito à indenização do valor correspondente ao ponto
comercial (razão do parcial provimento). Valor a ser apurado
em fase de liquidação. Danos morais. Descabimento.
Descumprimento contratual caracteriza mero dissabor do
cotidiano.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024217-92.2014.8.26.0554 - Voto no: 4550*rl 3/7
199/201, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na condenação da parte ré em pagar indenização ao ponto
comercial onde esteve a empresa Alzira de Fátima Bernardino Calçados - ME, no valor
de R$ 250.000,00 e no pagamento de indenização moral de R$ 50.000,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial e, por consequência, JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Os autores arcarão com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, consoante os
artigos 82, § 2o e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja
obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na
forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão
dos benefícios da justiça gratuita concedidos (fl. 101). Arbitro
os honorários advocatícios do curador especial em 100% da
tabela do convênio OAB/Defensoria Pública. Oportunamente,
expeça-se certidão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. P.R.I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
indenização ao ponto comercial onde esteve a empresa Alzira de Fátima Bernardino
Calçados - ME, no valor de R$ 250.000,00; ii) no pagamento de indenização moral de
R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024217-92.2014.8.26.0554 - Voto no: 4550*rl 4/7
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 101).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 212/213).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. No tocante ao mérito, tem-se que o contrato de proposta para
aquisição de imóvel celebrado entre as partes possui validade (fls. 18/19).
O contrato de proposta para aquisição de imóvel foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024217-92.2014.8.26.0554 - Voto no: 4550*rl 5/7
assinado por ambas as partes, com firma reconhecida.
O fato de a assinatura da parte requerida ter sido reconhecida por
semelhança não afasta sua validade, uma vez que há presunção relativa de autenticidade
proveniente do cartório de notas que a reconheceu, enquanto não elidida por prova em
sentido contrário.
Ressalte-se que não houve impugnação alguma quanto à validade da
assinatura no documento, nem mesmo incidente de falsidade de assinatura.
Ademais, há contranotificação de fls. 76/79, que possui a assinatura da
parte requerida. E, observando-se ambas as assinaturas dos documentos de fls. 18/19 e
fls. 76/79, extrai-se que são praticamente idênticas.
Por conseguinte, a parte recorrente deve ser indenizada quanto ao ponto
comercial, sendo que o valor será apurado em fase de liquidação de sentença.
No tocante à indenização moral, esta não merece prosperar, uma vez que
o descumprimento contratual não gera dano moral.
Nota-se que em suas razões a parte prejudicada se apega ao genérico para
defender a existência de dano em razão do descumprimento contratual e os transtornos
supostamente dele decorrentes, sendo que em nenhum momento se atém a dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024217-92.2014.8.26.0554 - Voto no: 4550*rl 6/7
concretos ou suficientes para demonstrar ofensa à sua honra ou imagem.
O descumprimento contratual é mero dissabor cotidiano.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. Sentença, condenando a parte requerida ao pagamento do ponto
comercial onde esteve estabelecida a empresa Alzira de Fátima Bernardino Calçados -
ME, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
No mais, INVERTO a sucumbência, condenando a parte recorrida às
custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00, bem como condenando a parte recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Observe-se a gratuidade judiciária da
parte recorrente.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024217-92.2014.8.26.0554 - Voto no: 4550*rl 7/7
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)